Tribunal: TJBA
Processo: 8053239-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053239-27.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALBERICO DE CASTRO FERREIRA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE LABORAL. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. MULTA E INDENIZAÇÃO. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR ENTRE AÇÕES. COMPETÊNCIA MATERIAL NÃO AFASTA A CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVO ACIDENTE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001905-22.2019.8.05.0001. ANO: 2025. CPC/2015, ARTS. 485, V; 80, II E III; 81, § 3º. STJ, SÚMULA 110. TJBA, AC 0089668-57.2006.8.05.0001. TJ-ES, APL 0035907-09.2016.8.08.0024. TJ-RS, AC 70076231240. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ALBÉRICO DE CASTRO FERREIRA contra sentença que, em ação ordinária ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC/2015, reconhecendo a existência de litispendência com ação anteriormente ajuizada na Justiça Federal. A sentença também impôs à parte autora multa de 2% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, além de indenização ao INSS no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), correspondente aos honorários periciais antecipados pela Autarquia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se há litispendência entre a ação ajuizada na Justiça Estadual, com pedido de benefício por incapacidade decorrente de acidente do trabalho, e a ação anteriormente ajuizada na Justiça Federal, com pedido de benefício previdenciário; (ii) saber se a parte autora atuou com má-fé ao ajuizar duas demandas com idêntica causa de pedir e pedidos apenas nominalmente distintos. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise dos autos demonstra a ocorrência de litispendência, haja vista a identidade de partes, causa de pedir e pedidos, ainda que redigidos com nomenclaturas distintas. Ambas as ações têm por objeto o mesmo conjunto fático-jurídico, com indicações de patologias idênticas e período coincidente de incapacidade. A alegação de competência diferenciada entre as Justiças Estadual e Federal não descaracteriza a litispendência, pois a duplicidade de ações foi manejada com o mesmo fundamento e com vistas a obter idêntica proteção previdenciária. Comprovada a identidade de causas e a sobreposição de perícias judiciais, impõe-se a manutenção da multa por litigância de má-fé, em razão da tentativa de utilização indevida do aparato judicial, com prejuízo à Administração Pública e à parte adversa. A jurisprudência pátria corrobora a aplicação da penalidade quando verificada a duplicidade de ações com objetivos coincidentes, sob pena de banalização do acesso à jurisdição e sobrecarga do Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Caracteriza-se litispendência a duplicidade de ações ajuizadas com identidade de partes, causa de pedir e pedidos, ainda que sob designações distintas e perante Justiças com competências diversas." "2. A atuação da parte autora com intuito de provocar decisões conflitantes configura litigância de má-fé, autorizando a imposição de multa e indenização nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC/2015." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 337, § 2º; 485, V; 80, II e III; 81, caput e § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AC 0089668-57.2006.8.05.0001, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 10/10/2017; TJ-ES, APL 0035907-09.2016.8.08.0024, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, pub. 13/12/2018; TJ-RS, AC 70076231240, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, pub. 02/03/2018. Súmula 110/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8053239-27.2021.8.05.0001, na Comarca de Salvador, em que figuram como, Apelante, ALBÉRICO DE CASTRO FERREIRA, e, como Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM 07